Tribunal: TJDFT
Processo: 0710303-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710303-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança interposto pelo MINISTÉRIO VENCENDO EM CRISTO (Impetrante) contra a decisão desta relatoria (Id 15826988), que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do Decreto no 40.583, de 1o.4.2020, e do Decreto 40.659, de 24.4.2020, ambos do DF. Em suas razões (Id 16054608), o agravante/impetrante alega que a decisão merece reparo, uma vez que não considerou o fato de que a igreja é uma atividade essencial, em conformidade com a Lei Federal no 13.979 de 06 de fevereiro 2020 e o Decreto Presidencial no 10.292, de 25 de março de 2020, que a regulamentou, desconsiderou que o templo religioso se localiza em área extremamente pobre, Pôr do Sol, motivo pelo qual os fiéis não possuem acesso a meios eletrônicos e a veículos automotores que possibilitassem a realização de cultos por meios alternativos. Aduz que também não se manifestou quanto ao fato de que o Decreto 40.659/2020 fere o princípio da isonomia, uma vez que favorece igrejas que possuem estacionamento próprio e cujos membros possuem seus próprios automóveis, deixando de abarcar os templos religiosos que não possuem as mesmas condições, o que resulta em uma severa desproporcionalidade de tratamento. Ao final, pede a retratação ou a submissão do recurso ao Colegiado. É o relatório. O Governador do Distrito Federal editou o Decreto n° 40.550, de 23 de março de 2020, determinando, em seu artigo 2°, a suspensão até o dia 05 de abril, dentre outros, da realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião (inciso X). Em 1° de abril de 2020, foi editado o Decreto 40.583, revogando o Decreto 40.550 e prorrogando a suspensão até 10 de maio de 2020, dentre outros, da realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião (inciso IX). Permitiu, contudo, a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião, “nos estacionamentos das igrejas, templos e demais locais religiosos, desde que as pessoas permaneçam dentro de seus veículos, devendo ser observada a distância mínima de dois metros entre cada veículo estacionado (IX, “a”). Consoante ressaltei na decisão agravada, indubitável a importância da fé e das práticas religiosas no enfrentamento das mazelas físicas e sociais trazidas pela Covid-19. Entretanto, as medidas impostas pelo Distrito Federal vão ao encontro do que recomenda a Organização Mundial da Saúde e os demais especialistas, tendo em vista a necessidade de achatamento na curva de contaminação da população, a fim de possibilitar o necessário e melhor atendimento médico-hospitalar à população, já que, se todos precisarem dele ao mesmo tempo, não haverá leitos e médicos suficientes. Quanto à Lei Federal no 13.979 de 06 de fevereiro 2020 e ao Decreto Presidencial no 10.292, de 25 de março de 2020, que a regulamentou, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (Rcl 40161 MC / RJ – Rio de Janeiro. Medida Cautelar na Reclamação. Relator: Min. Alexandre de Moraes. Julgamento: 29/4/2020. Publicado em Processo Eletrônico DJe-109. Divulg.: 04/05/2020. Public.: 05/05/2020), firmou o entendimento de que as medidas adotadas pelo Governo Federal no combate à Covid-19 não afastam a competência concorrente de estados e municípios para criação de normas nesse sentido, de modo que, a princípio, não se vislumbra ilegalidade nos decretos distritais respectivos. Por sua vez, a decisão não desconsiderou o fato de que o templo religioso se localiza em área extremamente pobre e a dificuldade dos fiéis que não possuem acesso a meios eletrônicos e/ou a veículos automotores que possibilitassem a realização de cultos por meios alternativos, consoante autorizado no Decreto 40.583, lembrando a possibilidade do uso de carro de som, como algumas igrejas têm feito, ao passar pelos bairros, sem que os fiéis precisem deixar suas casas. O decreto distrital está em consonância com a situação excepcional por que passa não apenas o DF, mas todo o país, exigindo-se que somente as atividades tidas como essenciais devem funcionar e que o retorno das demais deve ocorrer aos poucos, com a observância de algumas medidas e ainda com certas limitações, necessitando da colaboração de toda a população para evitar a propagação da Covid-19, preservando a saúde e a vida. Dessa forma, neste momento, tem-se como razoável não afastar a determinação imposta pelo decreto governamental, devendo a questão referente a eventual competência administrativa ou ofensa à Constituição ser melhor abordada quando do julgamento do mérito. Por fim, cabe registrar, conforme já decidi no MS 0711766-42.2020.8.07.0000 - afastamento dos efeitos do Decreto citado - que ao Poder Judiciário não é dado intervir em políticas públicas implementadas pelos governantes eleitos, sendo-lhe autorizado, com muita cautela, controlar eventuais ilegalidade ou abuso de poder. Nada além disso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões. Retifique-se a autuação para Agravo Interno no Mandado de Segurança. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 20 de maio de 2020 13:29:51. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator